Tribunal: TCU
Processo: 017.414/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8898/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.414/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Lucia Stall Viriato Ribeiro (XXX.530.399-XX); Ana Rita Manoel Pinto (XXX.226.089-XX); Arlete Gantzel Vidal (XXX.988.169-XX); Cathya Regina Stall (XXX.911.629-XX); Cynthia Cristine Stall (XXX.916.779-XX); Idalina Aparecida Dias (XXX.197.909-XX); Patricia Cristina Stall (XXX.878.859-XX); Regina do Rocio Todeschi Souza (XXX.730.409-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.